Tribunal: TJES
Processo: 0000280-31.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000280-31.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOLD COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CDA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. BITRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Não há cerceamento de defesa decorrente da juntada aos autos do processo administrativo que deu origem à CDA executada, quando o executado teve ciência de todos os documentos
que instruem o processo administrativo, apresentou defesa e foi notificado das respectivas decisões administrativas.

2. N
os termos do

artigo 202, do CTN, o
termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
(i)

o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; (ii) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; (iii) a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; (iv) a data em que foi inscrita; e (v) sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
O pará
grafo único do artigo 202,
dispõe que
a certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

3.
D
a mesma forma, prevê o artigo 2º, § 5º, da Lei 6.830/80, que o
Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
(i)
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
(ii)
o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
(iii)
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
(iv) a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
(v)
a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
(vi)
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

4.
Não prosperam as alegações relativas à suposta ausência de informações essenciais para a identificação da infração cometida e à impossibilidade de apresentação de defesa pelo contribuinte, quando
o auto de infração e a respectiva CDA observam o disposto no CTN e no Código Tributário Municipal, preenchendo todos os requisitos legais.

6.
Não prospera a alegação de ocorrência de bitributação, quando a prova dos autos revela que a autuação que deu origem à CDA executada trata de fatos geradores diversos dos indicados pela embargante como tributados em município diverso do exequente.

7.
Ademais, considerando que os atos administrativos e, dentre eles, os lançamentos tributários, gozam de fé pública e de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cabe ao contribuinte o ônus de provar eventual ilegalidade ou irregularidade apta a ensejar a desconstituição do mesmo.

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000280-31.2014.8.08.0050

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
GOLD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

RECORRIDO :
MUNICÍPIO DE
VIANA - ES

MAGISTRADO : RAFAEL CALMON RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA

A Recorrente sustentou a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa,
ao argumento de que não lhe foi oportunizada vista
da prova documental apresentada pela parte contrária e que embasa a improcedência do pedido autoral.

Muito bem.

A
prova documental em questão consiste na cópia integral do processo administrativo que deu origem à CDA que lastreia a execução embargada, e que teve início a partir de fiscalização realizada junto à Recorrente.

Ademais, resta evidenciado nos autos que a Recorrente, embora não tenha instruído a inicial com qualquer documento relacionado ao
processo administrativo em questão
, dele teve prévio
acesso e conhecimento,
apresentou def
esa administrativa e foi notificada das respectivas decisões administrativas.

Assim, não prospera a alegada nulidade pelo cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, a Recorrente sustentou, em síntese: (i) a nulidade do título executivo pela impossibilidade de identificação da origem, da natureza e do fundamento legal da dívida, em razão da ausência de menção específica da disposição da lei em que se funda a cobrança, faltando, ainda, a indicação dos exercícios a que se referem os lançamentos e o número do processo administrativo de que se originou o crédito, o que contraria o disposto no art. 2º,§ 5º, III, da Lei n.º 6.830/80 e no art. 202, III, do CTN; e (ii) ocorrência de bitributação, pois a cobrança refere-se ao ISSQN cujo fato gerador é o transporte de cargas dentro do Município de Cariacica-ES, de forma que o tributo foi recolhido para o Município de Cariacica-ES, mediante retenção pelo próprio tomador de serviços, nos termos da legislação aplicável.

Pois bem.

Nos termos do

artigo 202, do CTN, o
termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
(i)

o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; (ii) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; (iii) a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; (iv) a data em que foi inscrita; e (v) sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

O
parágrafo único do artigo 202,
dispõe que
a certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

D
a mesma forma, prevê o artigo 2º, § 5º, da Lei 6.830/80, que o
Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
(i)
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
(ii)
o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
(iii)
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
(iv) a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
(v)
a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
(vi)
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No caso em exame, conforme se extrai da sentença recorrida, “
na CDA e demais documentos que amparam a execução fiscal (fls. 06/21)
[...]
constam todas as informações exigidas pela LEF e CTN, como simples passar de olhos deixa claro.”

Por outro lado, o
título que lastreia a
execução fiscal embargada – CDA nº 25337/10 -,
teve origem no
Auto de Infração n
º
039/2007, que
descreve as infrações constatadas, nos seguintes termos:

“
O (s) autuado(s) Após efetiva prestação de serviços na modalidade colocação de mão de obra, deixou de recolher o ISSQN de competência deste municipio relativo aos meses de novembro/2005 a novembro/2006, parte do ISSQN relativo aos meses de Dezembro/2006 a Fevereiro/2007 emitiu as notas fiscais n°. 04833, 04847, 04852, 05192, 05348, 05816, 07013, 07318, 07474, 07785 em desacordo com o estipulado no regulamento, . emitiu as notas fiscais n°05001,05002, 04245, com finalidade diversa daquela prevista, cancelou as notas fiscais de n° 03759, 03810, 03820, 03895, 03969, 04018, 04065, 04094, 04195, 09254, 09255, 09256 e não manteve todas as vias nos blocos, como descrito no artigo 109 do Decreto n°. 040/2003, e
x
traviou as primeiras e segundas vias Notas fiscais 08919, 05398, 07853, apresentou livro de Registro de ISSON em descordo com a legislação, emitiu as nota fiscais n° 07817 à 7840 e não forneceram a primeira via ao tomador, ficando assim sujeita á recolher ao erário Municipal o referido tributo acrescido das penalidades previstas nos Arts. 181 § 61 . , 182 § 20 ., da lei 1629/2002 Com a nova redação Introduzida pela Lei 1749/2005, conforme segue:

BASE DE CALCULO.............................R$ 1.323.093,23

IMPOSTO DEVIDO........................................R$ 66.154.67

MULTA POR INFRAÇÃO Art. 181 § 60 LEI 1629/2002 .............. R$ 26.461,87

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ......................... R$ 5.903,32

JUROS DE MORA ARTIGO 161 § 1° C.T.N................ R$ 6.994,85

MULTA POR INFRAÇÃO Art 181 § 5°' R$ 1.221,21

MULTA POR INFRAÇÃO Art 181 § 50 llI"b R$ 1.798,70 MULTA POR INFRAÇÃO Art 181 §50 IV "a ..... R$ 12.160,33

MULTA POR INFRAÇÃO Art 181 §50 III "a.. ..........R$ 174,42

MULTA POR INFRAÇÃO Art 181 §50 IV" b.........R$ 1.586,13

TOT
AL
A RECOLHER .................................. .. 122.455,50”

Do exame dos autos, constata-se que a autuação em referência não decorreu d
a conduta indicada pela Recorrente (prestação de serviços de transporte à Arcelor Mittal), o que, além de afastar a alegação de nulidade do auto de infração e da CDA pela inobservância dos requisitos legais, evidencia, outrossim, a inocorrência da alegada bitributação.

Conforme destacado pelo juízo
a quo
,
“
não é preciso muito esforço para se perceber que as exigências feitas pelo Município concernentes à apresentação do bloco de notas fiscais de serviços, livros de registro de ISS, guias de recolhimento de ISSQN não foram satisfeitas pela empresa (fls. 186 e ss.), a qual, também, emitiu diversas notas sem valor e tantas outras com finalidades diversas e algumas que não foram entregues as vias do tomador (fls. 255 e ss.).

Não prosperam as alegações relativas à suposta ausência de informações essenciais para a identificação da infração cometida e à impossibilidade de apresentação de defesa pelo contribuinte, quando
o auto de infração e a respectiva CDA observam o disposto no CTN e no Código Tributário Municipal, preenchendo todos os requisitos legais.

Ademais, considerando que os atos administrativos e, dentre eles, os lançamentos tributários, gozam de fé pública e de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cabe ao contribuinte o ônus de provar eventual ilegalidade ou irregularidade apta a ensejar a desconstituição do mesmo,
o que não ocorreu no caso em exame
.

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)